Tribunal: TJDFT
Processo: 0739189-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga a tese absolutória quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado em favor dos réus quando o produto subtraído presumidamente perfaz valor acima do salário mínimo, à época dos fatos. Precedentes.
4. A circunstância judicial da culpabilidade é considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente. Merece maior reprovabilidade o furto de fios de cobre da Companhia Energética de Brasília (CEB), pois é uma das principais causas de falta de energia e resulta em enorme prejuízo financeiro para toda a população.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.